Tribunal: TJDFT
Processo: 0733864-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733864-79.2024.8.07.0000 RECORRENTE: OSCAR RODRIGUES DA CUNHA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO PLENO. DECRETO N. 11.302/2022. ARTIGO 5o. CRIME COM PENA ABSTRATA MÁXIMA ATÉ 5 ANOS. CONCURSO COM DELITO IMPEDITIVO COM PENA NÃO INTEGRALMENTE CUMPRIDA. DECISÃO DE INDEFERIMENTO MANTIDA. 1. O art. 5o do Decreto n. 11.302/2022 prevê como hipótese de indulto a condenação a pena privativa de liberdade máxima em abstrato não superior a cinco anos, estabelecendo o seu parágrafo único que, na hipótese de concurso de crimes, deve ser considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal. 2. O artigo 5o deve ser aplicado em conjunto com o artigo 11 do Decreto n. 11.302/2022, o qual estabelece que as penas devem ser consideradas em seu conjunto (unificadas ou somadas), bem como seu parágrafo único, que afasta a possibilidade de indulto quanto ao crime não impeditivo, enquanto não cumprida a pena pelos crimes impeditivos previstos no art. 7 o do decreto, na hipótese de haver concurso entre eles. 3. O termo concurso utilizado no decreto presidencial refere-se ao seu sentido amplo, não se limitando aos casos de reconhecimento de concurso formal ou material, mas abrangendo os delitos cujas penas estão conjuntamente em execução. Precedentes do STF e STJ. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação ao artigo 111 da Lei de Execuções Penais, asseverando presentes os requisitos para a concessão do indulto natalino, devendo haver interpretação mais benéfica ao apenado quanto à aparente antinomia existente entre os artigos 5o e 11 do Decreto 11.302/2002. Defende que o cumprimento integral da pena por crime impeditivo do benefício somente se exige em casos de concurso material ou formal propriamente ditos, o que não se aplica a penas unificadas apenas na fase executória. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece trânsito, quanto à apontada violação ao artigo 111 da Lei de Execuções Penais. Com efeito, o acórdão recorrido encontra amparo na jurisprudência da Corte Superior, assentada nos seguintes termos: “O Supremo Tribunal Federal, em recente decisão, consolidou o entendimento de que o crime impeditivo deve ser considerado tanto nos casos de concurso de crimes quanto em unificação de penas por condenações diversas, o que impede a concessão do indulto antes do cumprimento da pena do crime impeditivo. (...) A jurisprudência desta Corte foi alinhada à decisão do STF, e, portanto, não se aplica o indulto em situações onde remanesce o cumprimento da pena de crime impeditivo, ainda que processado separadamente ou em contextos diferentes. (...) A decisão do juízo de execução penal, que indeferiu o indulto com base no não cumprimento da pena pelo crime impeditivo, está correta e em consonância com a legislação e o entendimento mais recente do STF” (AgRg no HC n. 869.800/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 15/10/2024). Assim, “Estando o acórdão recorrido de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83” (AgInt no AREsp 2.544.888/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 2/9/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012